Tribunal: STF
Processo: RE 1280795
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão da 1ª Turma Recursal da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Sul – RS que reconheceu o período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença no cômputo de tempo de serviço especial para fins de aposentadoria (documento eletrônico 11).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 14).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°; 195, § 5° e 201, caput e § 1°, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “Do tempo em gozo de benefício por incapacidade. Cômputo como tempo de serviço especial. Possibilidade. 
    [...]
     Ademais, consoante orientação da TRU da 4ª Região, ´O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse período como especial´ (5002451-60.2012.404.7107, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Ana Cristina Monteiro de Andrade Silva, juntado aos autos em 09/07/2012). 
    A questão foi reafirmada pela Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, senão vejamos: 
    `INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIODOENÇA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. 1. Conforme entendimento firmado por esta Turma no julgamento do incidente 5002451-60.2012.404.7107, o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse período como especial. 2. Incidente conhecido e provido. (5010404- 89.2014.404.7112, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, Relator p/ Acórdão Leonardo Castanho Mendes, juntado aos autos em 29/04/2015)´
     No caso dos autos, os períodos sob análise, em que a parte autora esteve em gozo de benefício por incapacidade, quais sejam, de 28/04/2011 a 23/01/2012 e de 30/01/2012 a 30/04/2012 (1-PROCADM5, pág. 99), foram devidamente antecedidos - e, inclusive, sucedidos -, por atividade laborativa considerada especial, pois o período de 01/06/2010 a 27/04/2011 foi enquadrado na via administrativa (1-PROCADM5, pág. 100) e o intervalo de 24/01/2012 a 29/01/2012 teve sua especialidade concedida na decisão proferida na origem e ratificada no presente voto, o que, portanto, possibilita o cômputo diferenciado de tais interregnos, conforme a fundamentação retro. Dessa forma, dou provimento ao recurso interposto pela parte autora no ponto, para reconhecer a especialidade dos lapsos de 28/04/2011 a 23/01/2012 e de 30/01/2012 a 30/04/2012” (págs. 14 e 15 do documento eletrônico 11).
    Verifico que, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 8.213/1991), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 806.029-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA” (AI 762.244-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: ARE 868.616/SC, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.062.284/SC, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.055.636/RS, Rel. Min. Dias Toffoli e ARE 937.338/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    No que tange à fonte de custeio, o § 5° da art. 195, da Constituição da República prevê que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. 
    No caso em análise, não ocorreu a criação, majoração ou extensão de benefício previdenciário pela Lei 8.213/1991, razão pela qual não existe conflito entre ela e o dispositivo constitucional.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator